Tribunal: TJMT
Processo: 1001193-93.2024.8.11.0039
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001193-93.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RONALDO TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 862.856.961-87 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. LEGITIMIDADE ATIVA. PAGAMENTO ANTERIOR À LAVRATURA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 3.000,00 por protesto realizado após o pagamento da fatura pelo consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o protesto realizado pela concessionária de energia elétrica foi legítimo, considerando que o pagamento da fatura ocorreu após o protocolo do título em cartório, mas antes da efetiva lavratura do protesto; (ii) se é responsabilidade do credor providenciar a desistência do protesto quando o pagamento ocorre antes da lavratura; (iii) se há dano moral indenizável na situação apresentada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o pagamento da dívida é o fato gerador da legitimidade ativa para pleitear repetição de indébito, mesmo que o consumidor não conste como titular da conta, sobretudo quando é usuário de fato do serviço e responsável pelos pagamentos.

4. É responsabilidade do credor providenciar a desistência do protesto quando o pagamento ocorre após a apresentação do título, mas antes de sua lavratura definitiva.

5. O protesto indevido de título já pago gera dano moral presumido, independentemente de comprovação específica do prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença de ID 321976355 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que julgou procedente a AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS no 1001193-93.2024.8.11.0039 ajuizada por
ROLANDO TEIXEIRA DOS SANTOS
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a parte requerida:Confirmar a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ao Requerente RONALDO TEIXEIRA DOS SANTOS.

1.Condenar a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. a restituir em dobro o valor pago indevidamente pelo Requerente, totalizando R$ 739,08 (setecentos e trinta e nove reais e oito centavos), devidamente corrigido pelo INPC desde a data do segundo pagamento (10/04/2024) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. O cálculo atualizado até 10/01/2025 (ID: 181133082) aponta o valor de R$ 812,61, devendo ser observada a atualização até a data do efetivo pagamento.

2.Condenar a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora.

Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.) Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento.

No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ).

Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas, custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação.”

Em suas razões recursais de ID 321976358 a empresa apelante sustenta: (i) ilegitimidade ativa do autor, pois a titular da conta de energia seria Fátima de Jesus Gonçalves; (ii) ausência de ilicitude no protesto, pois a dívida estava em aberto na data da remessa ao cartório; (iii) inexistência de dano moral, por ausência de prova do abalo; (iv) impossibilidade de repetição em dobro ante a existência de engano justificável; (v) subsidiariamente, pugnou pela redução do valor da indenização e pela repetição simples do indébito.

Requer ao final o provimento do apelo para o feito ser julgado improcedente.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID 321976364.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O presente recurso não merece prosperar.

O autor sustentou que efetuou o pagamento em duplicidade da conta de energia referente ao mês de fevereiro de 2024, com vencimento em março do mesmo ano, no valor de R$ 369,54. Afirmou que, mesmo tendo quitado a fatura no dia 10/04/2024, houve a lavratura de protesto do mesmo débito, o qual só foi retirado após novo pagamento, totalizando R$ 739,08. Pleiteou a devolução em dobro da quantia paga indevidamente e compensação por danos morais, apontando, ainda, que foi despejado do imóvel locado em virtude do protesto indevido.

A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a existência de relação de consumo, deferindo a justiça gratuita, condenando a ré à repetição em dobro do valor pago (R$ 739,08), com correção monetária e juros, e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a Energisa interpôs apelação, conforme já relatado.

Pois bem.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o pagamento da dívida é o fato gerador da legitimidade ativa para pleitear repetição de indébito, mesmo que o consumidor não conste como titular da conta, sobretudo quando é usuário de fato do serviço e responsável pelos pagamentos.

Segundo o §1o do art. 2o do CDC:

“Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.”

O autor, ora apelado, demonstrou ser residente do imóvel e que pagou a fatura indevidamente, o que lhe confere legitimidade ativa. Essa posição já foi adotada por esta Corte em casos análogos, inclusive em sede de apelação.

Prosseguindo, a questão central deste recurso consiste em determinar se o protesto realizado pela empresa de energia elétrica foi legítimo ou não, considerando a cronologia dos fatos relacionados ao pagamento da fatura e à efetivação do protesto, bem como as consequências jurídicas decorrentes dessa situação.

Inicialmente, é importante esclarecer alguns conceitos fundamentais para a adequada compreensão do caso. O protesto é um ato formal que comprova publicamente o não pagamento de uma dívida. Ele passa por diferentes etapas: apresentação do título ao cartório (protocolo), análise pelo tabelião, intimação do devedor para pagamento em três dias e, por fim, a lavratura (efetivação) do protesto.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
:

“É incontroverso nos autos que a fatura referente a 02/2024, no valor de R$ 369,54, com vencimento em 01/03/2024, foi encaminhada para protesto em 03/04/2024, sendo protocolada no cartório em 04/04/2024 (ID: 177105732). O pagamento da fatura pelo Requerente ocorreu em 10/04/2024, com a baixa no sistema da Requerida em 11/04/2024 (ID: 177105732).

A Requerida alega que o protesto foi legítimo, pois a dívida estava em aberto quando do envio do título. De fato, o protesto de um título vencido e não pago configura, em princípio, exercício regular de direito. Contudo, a questão transcende a mera legitimidade do protesto inicial, concentrando-se na cobrança e recebimento em duplicidade do valor da fatura. O Requerente comprovou ter pago a mesma fatura duas vezes, uma vez na lotérica e outra no cartório para a retirada do protesto, totalizando R$ 739,08 (ID: 168805505 e ID: 168805506).”

O ponto crucial para a solução da controvérsia está na distinção entre o momento da apresentação do título a protesto (protocolo) e o momento da efetiva lavratura do protesto. Esta diferenciação é fundamental porque, mesmo após a apresentação do título, existe a possibilidade de o credor desistir do protesto antes de sua lavratura definitiva.

A Lei no 9.492/97, que regula os protestos, estabelece em seu artigo 16 que, antes da lavratura do protesto, o apresentante pode retirar o documento de dívida. Isso significa que, mesmo após iniciar o procedimento de protesto, o credor tem o dever de interrompê-lo caso receba o pagamento antes da efetivação do ato.

No caso em análise, embora o título tenha sido apresentado a protesto antes do pagamento, este foi realizado três vezes pelo recorrido e o protesto só foi efetivamente lavrado após o pagamento ter sido realizado e após a baixa ter sido registrada no sistema da empresa.

Nesse intervalo, caberia à empresa credora, ao identificar o pagamento em seu sistema, providenciar a desistência do protesto junto ao cartório, evitando sua concretização.

A empresa apelante argumenta que, após o pagamento, seria responsabilidade do devedor providenciar o cancelamento do protesto. Contudo, esse entendimento não se aplica à situação em análise. É preciso distinguir duas situações diferentes:

1) Quando o protesto já foi efetivamente lavrado antes do pagamento: neste caso, após quitar a dívida, cabe ao devedor providenciar o cancelamento do protesto já efetivado, mediante a obtenção da carta de anuência junto ao credor;

2) Quando o pagamento ocorre após a apresentação do título, mas antes da lavratura do protesto: nesta hipótese, que é o caso dos autos, cabe ao credor desistir do protesto, evitando sua concretização.

Cabe ressaltar que não há nos autos qualquer comprovação de que o apelado tenha solicitado à apelante a carta de anuência após o pagamento. No entanto, tal fato é irrelevante para o deslinde da causa, uma vez que não se trata aqui de cancelamento de protesto já lavrado, mas sim de desistência de protesto ainda não efetivado. A carta de anuência seria necessária apenas se o protesto já tivesse sido lavrado antes do pagamento, o que não é o caso dos autos.

A jurisprudência dos tribunais brasileiros, incluindo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tem se firmado no sentido de que, quando o pagamento ocorre após a apresentação do título a protesto, mas antes de sua lavratura, é responsabilidade do credor providenciar a retirada do documento, evitando a concretização do protesto.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO JÁ PAGO. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSANTE-MANDANTE. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em favor de pessoa jurídica, em razão de protesto indevido de título já pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade da apelante pelo protesto indevido realizado pelo banco endossatário; (ii) analisar a configuração do dano moral à pessoa jurídica; (iii) avaliar a adequação do valor da indenização fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No endosso-mandato, a responsabilidade pelos danos decorrentes de protesto indevido recai sobre o endossante-mandante, salvo se comprovada a extrapolação dos poderes conferidos ao endossatário-mandatário.

A ausência de comprovação de que o banco endossatário recebeu as comunicações ou tinha ciência do pagamento da dívida impede o reconhecimento da extrapolação dos poderes de mandato.

Em casos de protesto indevido de título, o dano moral à pessoa jurídica configura-se in re ipsa, dispensando a comprovação específica do prejuízo à honra objetiva.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.”

(N.U 1001608-84.2023.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Quanto ao argumento da apelante de que agiu no exercício regular de direito, é importante esclarecer que o exercício regular de direito pressupõe que a conduta seja legítima do início ao fim. No caso, ainda que a apresentação inicial do título a protesto pudesse ser considerada legítima (diante do atraso no pagamento), a manutenção do procedimento após a identificação do pagamento configura excesso no exercício do direito de cobrança.

Sobre a alegação de que não houve danos morais, é necessário compreender que, nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 14. Isso significa que, havendo falha na prestação do serviço que cause dano ao consumidor, surge o dever de indenizar, independentemente da existência de culpa.

No caso do protesto indevido de título já pago, os tribunais brasileiros têm entendido que o dano moral é presumido
(in re ipsa)
, ou seja, decorre do próprio fato, dispensando a comprovação específica do prejuízo sofrido. Isso porque a negativação indevida do nome de uma pessoa causa constrangimentos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, afetando sua reputação e seu crédito perante terceiros.

Quanto ao valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), considero-o adequado e proporcional, pois atende à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o ofendido pelo dano sofrido e desestimular o ofensor a repetir a conduta ilícita. O montante não é irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica, nem excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025